Tribunal: STF
Processo: ARE 1382370
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 30, p. 5-6):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO INDEVIDO DE VALORES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IGARAPÉ GRANDE. DESVIO DE FINALIDADE. ATO ÍMPROBO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO ART. 12, II, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. 



    I - A questão debatida nos autos cinge-se a verificar se os requeridos cometeram ato de improbidade administrativa, em virtude da movimentação irregular de valores constantes do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Igarapé Grande (FMACA) para pagamento de despesas não previstas nos períodos de março e dezembro de 2012; 



    II - Ainda que não exista má-fé ou desonestidade, de forma livre e consciente, os réus admitiram as contratações de bens, de serviços e de serviços técnicos especializados sem realização de certames licitatórios, bem como, sem qualquer pesquisa de cotação de preços, afrontando a determinação dos arts. 2º, 13, inc. VI, § 1º, 15, 23 e 24, inc. II, da Lei 8.666/93. Está caracterizado, desse modo, o dolo ainda que genérico e também o prejuízo mesmo que presumido ao erário. (STJ - AgInt no AREsp: 1196567 SE 2017/0281889-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2018); 



    III - In casu, restou comprovado, conforme apuração realizada pelo Ministério Público e confirmada em sentença pelo Magistrado de base, o dano ao erário municipal, reconhecendo-se pelo desvio de finalidade na aplicação das verbas do FMACA, que deveria ser aplicados em ações institucionais em apoio a criança e o adolescente, porém foram indevidamente utilizados para pagamentos de empresas com contratos vigentes com a prefeitura municipal, demonstrando o total deszelo com a coisa pública e aos ditames da lei; 



    IV - Assim, verificando o contexto fático-probatório e as conclusões judiciais levadas em consideração no caso em exame, em especial as evidências de que os valores desviados do do Fundo Municipal de Atendimento à Criança e Adolescente foram empregados indevidamente para pagamento de despesas de materiais desvinculadas do programa de proteção à criança e adolescente (FMACA), resta configurado o dano ao erário. 



    Apelos Improvidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 31, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV; 93, IX; 128, § 5º, II; e 129, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 33, p. 8):



    “(...) não há nos autos qualquer demonstração de que o recorrente teria concorrido para os referidos atos de improbidade, vindo a causar prejuízo ao erário por ter desviado receitas do Fundo Municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente (FMACA) para pagamento de despesas desvinculadas a programa de proteção à criança e ao adolescente, de modo que sua conduta pudesse ser adequada ao art. 10, inc. IX e ao art. 11, caput, ambos da Lei nº 8.429/92.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 33, p. 10-11):



    “Ingenuamente, ao responder as perguntas acerca de sua real função dentro do governo do ex-prefeito, o recorrente quis afirmar que tinha um convívio próximo ao ex-gestor, fazendo-lhe préstimos apenas de natureza pontual, referente a labores corriqueiros do dia a dia da administração, tarefas de logística, por assim dizer, em nada se confundindo com operações financeiras de Fundos Municipais ou movimentação de qualquer outro valor que importasse maiores responsabilidades. 



    Importante consignar que, não obstante o recorrente tenha integrado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, na Categoria Poder Público, o mesmo jamais teve o poder de ordenar repasses a qualquer credor que seja de valores oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCAD.”



    A Presidência do TJ/MA inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmulas 279 do STF (eDOC 58, p. 116-119).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 30, p. 8-10):



    “Adentrando de plano no mérito, a questão debatida nos autos cinge-se a verificar se os requeridos cometeram ato de improbidade administrativa, em virtude da movimentação irregular de valores constantes do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Igarapé Grande (FMACA) para pagamento de despesas não previstas nos períodos de março e dezembro de 2012. 



    Sobre o tema, ressalte-se que ato ímprobo é aquele praticado por agente público isoladamente ou com particular em conjunto e que ocasiona enriquecimento ilícito, dano ao erário ou atenta contra os postulados da Administração Pública, tipificados na Lei nº. 8.429/92. 



    A Constituição Federal, considerando a gravidade dos atos de improbidade administrativa, estabeleceu no seu art. 37, § 4º, severas sanções destinadas a impedir e coibir condutas dessa natureza. Segundo o referido dispositivo legal os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.



    (…)



    Sobre os danos causados ao erário público e ao seu devido ressarcimento, o artigo 5º da Lei nº 8.429/92 prescreve que “Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano”. 



    In casu, restou comprovado, conforme apuração realizada pelo Ministério Público e confirmada em sentença pelo Magistrado de base, o dano ao erário municipal, reconhecendo-se pelo desvio de finalidade na aplicação das verbas do FMACA, que deveria ser aplicados em ações institucionais em apoio a criança e o adolescente, porém foram indevidamente utilizados para pagamentos de empresas com contratos vigentes com a prefeitura municipal, demonstrando o total deszelo com a coisa pública e aos ditames da lei. 



    Neste contexto, cabe destacar trechos exarados na sentença pelo Juiz de Primeiro Grau que relata perfeitamente as condutas impróprias de cada um dos gestores, ora Apelantes, vejamos: 



    “(…) Conforme se atesta ao compulsar os autos, o requerido Geames Macedo Ribeiro, na qualidade de prefeito municipal, e com a anuência do requerido Ewaldo Calisto de Sousa, então integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), e também responsável pelas operações financeiras da prefeitura, transferiu R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) da conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (FMDCA) para pagar despesas com a Gráfica e Editora Mearim (MB. De Sousa Neto ME), como se pode observar o extrato da conta bancária do fundo em questão, anexado ao feito As fls. 58. 



    Da mesma forma, foram transferidos da conta do FMACA R$ 26.000,00 (extrato fl. 62) para aquisição de gêneros alimentícios, fornecidos pela empresa J L de Abreu, ora requerida, conforme se observa da nota fiscal de fl. 72, que possui o mesmo valor e mesma data da movimentação financeira. 



    No mesmo passo está a conduta da requerida Gardena Macedo, à época Secretária Municipal de Assistência Social (fl. 30), a qual, em razão da função que exercia, na qualidade de ordenadora de despesa do FMACA, deixou de fiscalizar as aplicações irregulares do referido fundo, omitindo-se do seu dever legal.” 



    Assim, verificando o contexto fático-probatório e as conclusões judiciais levadas em consideração no caso em exame, em especial as evidências de que os valores desviados do do Fundo Municipal de Atendimento à Criança e Adolescente foram empregados indevidamente para pagamento de despesas de materiais desvinculadas do programa de proteção à criança e adolescente (FMACA), resta configurado o dano ao erário. 



    Ressalto que as sanções aplicadas estão dentro do limite estabelecido pelo diploma legal, e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos fins sociais a que a Lei de Improbidade Administrativa se propõe.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.9.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 895.908-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 21.6.2016).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 810.865 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente